Tribunal: TJSP
Processo: 1129155-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, diante da peculiaridade do caso em questão. Preliminar de inépcia da inicial, pela utilização dos embargos à execução como sucedâneo de ação revisional de contrato bancário rejeitada. Cédula de crédito bancário. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade da cláusula que sujeitava os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, diante da peculiaridade do caso em questão. Preliminar de inépcia da inicial, pela utilização dos embargos à execução como sucedâneo de ação revisional de contrato bancário rejeitada. Cédula de crédito bancário. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade da cláusula que sujeitava os embargantes a juros remuneratórios fixados pela variação da taxa DI/CETIP, nos termos da súmula 176/STJ. Apelo de ambas as partes. 1. Validade na estipulação dos juros remuneratórios calculados pela variação da taxa DI, divulgada pelo Bacen. Indexador que é definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender os interesses das instituições financeiras. Questão analisada recentemente pelo C. STJ, no REsp. n. 1.781.959/SC. Não demonstração, ademais, que a cláusula ajustada discrepa da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. Reforma da sentença. 2. Vencimento antecipado dos contratos e do débito expressamente previsto no contrato, não se vislumbrando de abusividade em seu teor. 3. Não aplicação da tese do adimplemento substancial, já que os embargantes efetuaram o pagamento de apenas 4% do valor total do débito. Não incidência, ainda, do princípio da onerosidade excessiva. Crise no setor imobiliário não pode servir como subterfúgio para o descumprimento das obrigações creditícias, especialmente por força do risco da atividade econômica. 4. Honorários contratuais fixados para a hipótese de necessidade de cobrança judicial. Inclusão do montante no débito exequendo adequada; certo que o percentual foi fixado de comum acordo entre as partes. 5. Garantia de cessão fiduciária das cotas sociais da coembargante, SPE Nossa Senhora de Fátima, que não impede o ajuizamento da execução. Apelo do Banco Votorantim provido, com o parcial provimento do apelo interposto pelos embargantes, apenas para a concessão da gratuidade de justiça.